Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722568-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, JOSE AFRANIO CABRAL RIOS APELADO: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS DECISÃO Por meio da petição acostada no ID. 44113439, o apelado ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS pleiteia o levantamento do valor depositado em juízo a título de honorários de sucumbência no ano de 2021, por se tratar de verba de caráter alimentar. Contudo, a sentença recorrida, como o próprio recorrido menciona (p. 07), condiciona a transferência dos valores penhorados ao seu trânsito em julgado (ID. 32327433), inexistindo recurso voluntário dele sobre este ponto. Ademais, considerando que o recurso dos apelantes CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA e JOSE AFRANIO CABRAL RIOS questiona, dentre outros temas, aspectos das penhoras via SISBAJUD, mostra-se temerária a liberação desses valores antes do julgamento do seu recurso, devendo o peticionante aguardar a sua conclusão. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores penhorados. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Publique-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora